Tribunal: STF
Processo: AO 1292
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. INTERESSE PECULIAR DA MAGISTRATURA. ALÍNEA N DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABONO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEFERIDA NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INADMISSÍVEL. ILEGITIMIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ÓRGÃO DESPERSONALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 



    I - Tratando-se de interesse peculiar da magistratura, surge a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da causa, nos termos do disposto no art. 102 , I , n da Constituição Federal.



    II - Não há substituição processual possível no polo passivo da ação, nos termos do disposto no artigo 6º do Código de Processo Civil. Faculdade prevista em lei e colocada à disposição do substituído, sendo, portanto, vedado ao autor da demanda provocá-la, mediante a inclusão do substituto no polo passivo do feito. 



    III - Jurisprudência pacífica no sentido de que os Tribunais são órgãos destituídos de personalidade jurídica, não podendo figurar como sujeitos passivos da relação processual.



    IV - Polo passivo completamente deformado, o que não autoriza o exame da questão de fundo ventilada nos autos, impondo-se, assim, a extinção do feito sem a análise do mérito.